Tribunal: STF
Processo: ARE 1401026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - IPTU - Isenção - Procedimento Administrativo que concluiu pela ausência dos requisitos necessários à obtenção do benefício - Manutenção - Legalidade do ato administrativo impugnado. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV, LV; 37; 150 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Assevera a parte autora em sua inicial que a Administração indevidamente revogou a isenção fiscal que lhe foi deferida pelo prazo certo de 10 anos.No entanto, em que pese o inconformismo manifestado, observa-se do conjunto probatório coligido que o resultado do processo administrativo instaurado para a obtenção da aludida benesse foi: “não houve concessão do benefício” (fls. 110), cuja decisão não foi objeto de recurso (fls. 112).Não se desconhece que no curso do pleito administrativo o Secretário de Finanças à época, Sr. Fernando Amâncio de Camargo, enviou por mera liberalidade e antes de findar o procedimento,Carta-Ofício à autora informando a concessão, por um período de 10 anosa partir do ano corrente (2007) “a dedução referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) vide fls. 100 e 102.Ou seja, a parte autora foi comunicada indevidamente acerca da concessão do benefício que sequer existia, uma vez que o procedimento administrativo não havia sido concluído. Não fosse por isso, o resultado final do pleito foi contrário ao desejo da empresa por não cumprir os requisitos legais exigidos para a obtenção da isenção.Diante desses fatos, sobreveio a respeitável sentença esclarecendo que o aludido ofício informou ao requerente que estava em tramitação no Poder Legislativo local projeto de lei específica para aconcessão do benefício, motivando a improcedência do pedido inicial na ausência da referida norma.Há, portanto, clareza no conjunto probatório quanto à não concessão do benefício à autora, o que, por sua vez, afasta a arguição de “revogação”.



    (...)



    Conquanto plausível a frustração da autora com anotícia final do procedimento administrativo, forçoso é convir que o encaminhamento de carta-ofício por iniciativa pessoal do agente público e destituído de fundamentação legal, não gera o dever de indenizar, nem tampouco assegura a manutenção do benefício. Dispunha, quando muito,de mera expectativa de direito.Por conseguinte, enquanto não finalizado o processo administrativo a requerente não possui direito adquirido à concessão do benefício, mas, sim, mera expectativa de direito, não se verificando, por consequência, entraves ao pleno exercício do poder de autotutela pela Administração, que pode anular os atos ilegais, ou revogar os inconvenientes ou inoportunos, sem que se possa falar em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Agiu com acerto o MM. Juízo “a quo” ao julgar improcedente o pedido inicial, notadamente em atenção ao disposto no artigo 4º, da Lei Municipal nº 1.579/94, que expressamente ressalta anecessidade de lei específica para a isenção:(...)”



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente